Tribunal: CARF
Processo: 10950.002688/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No crédito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no 9.363/96, o conceito de insumos advém da legislação do IPI. Nesta condição deve ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta forma, os insumos admitidos, para cálculo do beneficio, são somente aqueles adquiridos para utilização no processo industrial para exportação.
CRE ́DITO SOBRE TRANSFERE^NCIA DE MATE ́RIA-PRIMA ENTRE FILIAIS. GLOSA. PROCEDE^NCIA.
O art. 1o da Lei no 9.363/96 preve^ o cre ́dito presumido incidente nas aquisic ̧o~es de mate ́ria-prima. A transfere^ncia de mate ́rias-primas entre estabelecimentos da mesma empresa na~o corresponde a uma aquisic ̧a~o, pois na~o ha ́ transfere^ncia de titularidade do bem.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.002688/2008-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.390 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO
PRÓPRIA
DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
No crédito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no
9.363/96, o conceito de insumos advém da legislação do IPI. Nesta condição deve
ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta
forma, os insumos admitidos, para cálculo do beneficio, são somente aqueles
adquiridos para utilização no processo industrial para exportação.
-

- -primas entre estabelecimentos da
mesm
titularidade do bem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso, e também por unanimidade, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002688/2008-42
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002688/2008-42

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pelo
Contribuinte ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015, em face do Acórdão no 3202-001.603, de 18/03/2015, que possui a seguinte ementa,
transcrita na parte que interessa ao presente exame (grifado):

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62A DO RICARF. MATÉRIA JULGADA NA
SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Nos termos do artigo 62A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B
e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE FORNECEDORES NÃO
CONTRIBUINTES DE PIS E COFINS.
A Lei n. 9.363/1996 instituiu o crédito presumido de IPI, e em seu art. 2°
menciona a composição da base de cálculo, qual seja, o valor total das
aquisições com matéria prima, produto intermediário, e material de embalagem.
A lei não menciona que os fornecedores dos insumos devem ser contribuintes de
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002688/2008-42

PIS e COFINS, apenas a IN 23/97 traz essa exclusão. Instrução Normativa não é
meio hábil para redução ou ampliação de texto de lei, possuindo somente a
função de complementálo. (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do
artigo 543C, do CPC: REsp 993164/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
13.12.2010).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA
TAXA SELIC.
A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não cumulatividade), descaracteriza referido crédito como
escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte
em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária,
sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção
submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 993164/MG, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2010; e REsp REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 26.04.2009).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. REGIME ALTERNATIVO. ATIVIDADE
AGRÍCOLA.
O valor das aquisições de matériasprimas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do
processo produtivo (cultivo da canadeaçúcar) devem ser excluídos da base de
cálculo do crédito presumido.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto
em fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória (Súmula CARF
n° 19; Pareceres Normativos no 181/79 e 65/79).
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
TRANSFERÊNCIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. INSUMOS.
As transferências de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica não
geram direito ao crédito presumido de IPI, uma vez que ausentes operações de
“aquisição” de mercadorias, conforme previsto no artigo 1o, da Lei no 9.363/96.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002688/2008-42

Recurso voluntário parcialmente provido.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência, suscitando as seguintes
divergências quanto ao reconhecimento do direito ao crédito presumido em relação a:

1- Crédito Presumido decorrente dos insumos utilizados na atividade agrícola e na
produção própria de cana-de-açúcar
2- Crédito Presumido na aquisição de produtos intermediários utilizados no
processo produtivo
3- Direito ao crédito presumido do IPI, nas transferências de insumos entre
estabelecimentos da mesma empresa.

O Especial do Contribuinte foi admitido parcialmente conforme despacho de
fls.881 a 889, apenas quanto às matérias relativas direito ao crédito presumido do IPI na
utilização de insumos anteriores à fase de produção e ao direito ao crédito presumido do
IPI, nas transferências de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa.

O Contribuinte apresentou Embargos de Declaração que não foi conhecido,
conforme despacho de fls. 989.

Foi apresentado petição de Agravo que não foi conhecido, conforme despacho de
fls 1014.

O Contribuinte apresentou requerimento denominado "embargos de declaração"
(fls. 1026/1031) em face do despacho de fls. 1014/1018, que não conheceu da petição denominada
agravo e confirmou na íntegra o despacho proferido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento (fls. 881/889), que deu seguimento parcial ao recurso especial do contribuinte.

Através do despacho de fls. 1035, não foi conhecida da petição denominada embargos
de declaração e confirmado o seguimento parcial do recurso especial, conforme despacho proferido
pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento (fls. 881/889).

Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002688/2008-42

Foi apresentado pelo Contribuinte petição pedindo a desistência parcial do da
discussão administrativa por adesão ao PERT.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial do Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho.

Do Mérito

A divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeita apenas quanto às matérias
relativas direito ao crédito presumido do IPI na utilização de insumos anteriores à fase de
produção e ao direito ao crédito presumido do IPI, nas transferências de insumos entre
estabelecimentos da mesma empresa.

1- Do direito ao crédito presumido do IPI na utilização de insumos anteriores à fase de
produção

A Contribuinte é pessoa jurídica de direito privado, produtora de Açúcar e Álcool.
E sendo produtora e exportadora de produto natural (açúcar), nos termos da Lei n.° 10.276/2001,
faz jus ao benefício fiscal do Crédito Presumido do IPI, que se traduz em ressarcimento relativo
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002688/2008-42

às contribuições de PIS e COFINS, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME),
utilizados no processo produtivo dos bens destinados à exportação.

Foi apresentado um dossiê contendo a descrição do processo agroindustrial de
produção de açúcar e álcool (do plantio, tratos culturais, corte, carregamento e transferência até a
indústria e, por fim, o processo de fabricação), pormenorizando a utilização dos produtos
consumidos, os maquinários empregados em cada etapa, os tipos de materiais consumidos em
cada etapa da produção e industrialização da cana-de-açúcar, além de lista específica sobre os
Combustíveis, Lubrificantes, Fluídos, Pneus, Câmaras de Ar e Demais Materiais Rodantes,
Peças de Reposição e Outros de Manutenção da Frota Própria.

A Contribuinte questiona a glosa dos materiais aplicados no cultivo de cana-de-
açúcar própria, por se tratar de atividade agroindustrial.

A decisão recorrida afastou o direito de crédito sobre diversos insumos não
relacionados com o processo industrial, dentre os quais os insumos utilizados na fase agrícola.

No presente caso, por se tratar de IPI, compreende-se que insumos são aqueles
adquiridos para a utilização no processo industrial de açúcar para a exportação. Assim, sem
reparos a decisão recorrida que entendeu que não se tratando o cultivo da cana de uma operação
de industrialização, não haveria direito de aproveitamento do crédito presumido em relação aos
custos incorridos nesta fase, senão vejamos:

Materiais aplicados na produção de cana-de-açúcar
A fiscalização excluiu o valor das aquisições de insumos e defensivos utilizados
na formação e no cultivo da cana-de-açúcar.
A Recorrente aceitou a glosa das aquisições de insumos aplicados na formação
da lavoura, mas questionou a glosa dos materiais aplicados no cultivo de cana-
de-açúcar própria, por se tratar de atividade agroindustrial.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002688/2008-42

O § 5o, do artigo 1o, da Lei no 10.276/2001 determinou que se aplica ao regime
alternativo de aproveitamento do crédito presumido de IPI todas as demais noras
estabelecidas na Lei no 9.363/96.
(...)
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
A Lei no 9.363/96, por sua vez, determina que:
Art. 1o. A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis complementares nos 7, de 7
de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de
1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
utilização no processo produtivo.
(...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional
bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das normas
que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o
valor constante na respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao
produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de
Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem. (grifamos)
A matéria foi objeto de análise no acordão 3301002.406, conforme trecho
abaixo:
Portanto está claro que este é um benefício fiscal instituído pela Lei no 9.363/96,
a qual delimitou a sua utilização. Assim, o crédito presumido de IPI é calculado
sobre as aquisições de matéria-prima, produtos intermediários e material de
embalagem utilizadas no processo produtivo do produto exportado, que aqui no
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002688/2008-42

caso é o açúcar. A própria lei determinou que os conceitos de insumos e de
produção são os definidos na legislação do IPI.
Por sua vez a legislação do IPI, art. 82, inc. I do Decreto no 87.981/82, cuja
redação foi mantida nos regulamentos posteriores, estabeleceu que se incluem no
conceito de matéria-prima e produto intermediário os bens que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos no ativo permanente.
O Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/79, colacionado no acórdão recorrido,
firmou o entendimento, amplamente adotado por este órgão julgador, de que
além das matérias-primas e produtos intermediários “stricto sensu”, também se
integram no conceito, gerando direito ao crédito, aqueles que se consumirem em
decorrência de uma ação direta sobre o produto em fabricação. Ou seja, o
conceito de insumo na legislação do IPI é restrito às matérias-primas e produtos
intermediários que se consomem de maneira direta no processo produtivo.
Diante desta premissa, não há como acatar créditos decorrentes de insumos
utilizados na produção própria da cana-de-açúcar, por absoluta falta de previsão
legal. A Lei no 9.363/96 não autorizou crédito presumido de IPI na aquisição de
quaisquer insumos, não estando amparadas as aquisições de produtos não
relacionados diretamente com a fabricação do produto exportado.
Não se tratando o cultivo da cana de uma operação de industrialização, quer me
parecer que não haveria direito de aproveitamento do crédito presumido em
relação aos custos incorridos nesta fase como muito bem apontado no acórdão
3403001.953, de relatoria do ilustre Conselheiro Antonio Carlos Atulim, verbis:
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do
processo produtivo (cultivo da cana-de-açúcar) devem ser excluídos da base de
cálculo do crédito presumido.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
2-Do direito ao crédito presumido do IPI, nas transferências de insumos entre
estabelecimentos da mesma empresa
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002688/2008-42

O Acórdão Recorrido entendeu que o art. 1o da Lei no 9.363/96 prevê o crédito
presumido incidente nas aquisições de matéria-prima e que a transferência de matérias-primas
entre estabelecimentos da mesma empresa não corresponde a uma aquisição, pois não há
transferência de titularidade do bem.

O Contribuinte aduz que os valores decorrentes das transferências de matéria-
prima entre os seus estabelecimentos devem ser incluídos na base de cálculo do crédito
presumido de IPI.

Sem reparos à decisão recorrida, tendo em vista que no art. 1o, § 1o, I da Lei no
10.276/2001 estabelece que a base de cálculo do crédito presumido é a soma dos custos de
aquisição dos insumos, compreendidos neste a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem. Não há como considerar que esses custos de transferência de matérias-primas
b l b j “ ” trata-se de custos
decorrentes de mera transferência de um local para outro dos insumos.

Ademais, como nas transferências entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica não há mudança de propriedade, não que falar em aquisição.

Salienta-se ainda que para gerar direito ao crédito presumido as transferências de
matéria-prima entre os estabelecimentos do Contribuinte teriam que ter sido gravadas com as
contribuições que o benefício objetiva ressarcir, o que não é o caso, pois essas operações de
transferência não receberam ônus tributário.

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Do dispositivo

Nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.390 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002688/2008-42

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1055
DF CARF MF
Original